Tribunal: STF
Processo: HC 127010
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL AO REGIME INTERMEDIÁRIO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA B DO CÓDIGO PENAL), INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU NÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A vedação de regime intermediário a réu reincidente, independentemente de se tratar de reincidência específica, ou não, exsurge de imposição legal contida no artigo 33, § 2º, alínea b do Código Penal (Precedente: HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/03/2011). 



    2. In casu, o paciente foi condenado ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, em razão de ter sido encontrado consigo a quantidade de 463 (quatrocentos e sessenta e três) gramas de maconha.



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    4. Agravo regimental desprovido.